Tribunal: TJSP
Processo: 1031921-27.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão revisional para reconhecer a abusividade e ver restituídos valores pagos a título de tarifa de registro de contrato e seguro prestamista – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de cobrança, caso haja a comprovação da efetiva

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão revisional para reconhecer a abusividade e ver restituídos valores pagos a título de tarifa de registro de contrato e seguro prestamista – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de cobrança, caso haja a comprovação da efetiva prestação do serviço e somente quando não se verificar onerosidade excessiva – Hipótese na qual não se constata nos autos a existência de documento capaz de comprovar o registro do contrato perante o órgão competente, com a anotação da propriedade fiduciária – Cobrança abusiva – Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP – Sentença reformada.
SEGURO PRESTAMISTA – Abusividade na hipótese – Ausência de prova de liberdade na contratação do seguro proteção financeira, de modo a atender aos interesses do consumidor – Precedentes desta C. Câmara – Restituição de forma simples – Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000227699
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031921-27.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante FILIPE DANIEL
GOMES
ROSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031921-27.2018.8.26.0196 -Voto no 2.064
2
Apelação Cível no 1031921-27.2018.8.26.0196
Apelante: FILIPE DANIEL GOMES ROSA
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca de Origem: Franca
Juiz da Vara de origem:Marcelo Augusto de Moura
Voto no 2.064
APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO – Pretensão revisional para reconhecer a abusividade e ver
restituídos valores pagos a título de tarifa de registro de contrato e seguro
prestamista – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de
cobrança, caso haja a comprovação da efetiva prestação do serviço e
somente quando não se verificar onerosidade excessiva – Hipótese na
qual não se constata nos autos a existência de documento capaz de
comprovar o registro do contrato perante o órgão competente, com a
anotação da propriedade fiduciária – Cobrança abusiva – Entendimento
consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do
Recurso Especial no 1.578.553/SP – Sentença reformada.
SEGURO PRESTAMISTA – Abusividade na hipótese – Ausência de
prova de liberdade na contratação do seguro proteção financeira, de modo
a atender aos interesses do consumidor – Precedentes desta C. Câmara –
Restituição de forma simples – Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 131/139) interposto por Filipe Daniel
Gomes Rosa contra a r. sentença (fls. 124/129) por meio da qual foram julgados
improcedentes os pedidos iniciais de restituição em dobro de prêmio de seguro prestamista
e tarifa de registro de contrato, com imposição ao autor do ônus de suportar as custas e
despesas do processo, bem como de pagar honorários de sucumbência de R$1.000,00 (um
mil reais).
No entender do apelante, as cobranças relativas ao seguro prestamista e ao
registro de contrato foram realizadas sem prévia informação ao consumidor e mediante
venda casada, além de serem inerentes à própria atividade da instituição financeira e de não
estar comprovada a efetiva prestação do serviço.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fl. 23) e respondido (fls.
142/174).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031921-27.2018.8.26.0196 -Voto no 2.064
3
contrarrazões (fls. 144/145), pois o apelado aponta de maneira específica os valores no seu
entender indevidos, quais sejam, os R$744,81 (setecentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e um centavos) cobrados pelo seguro de proteção financeira e os R$101,54 (cento e
um reais e cinquenta e quatro centavos) cobrados pelo registro do contrato perante o órgão
de trânsito, como se depreende de fl. 01. Assim, está atendida a exigência do art. 330, §2o,
do Código de Processo Civil ("Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de
inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.").
Superada tal questão, oportuno ressaltar, ab initio, a incidência das normas
de direito do consumidor ao presente caso, por força inclusive do enunciado no 297 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras."
Todavia, o fato de ser aplicável a referida legislação às relações negociais de
natureza bancária, não leva ao necessário acolhimento das alegações do consumidor para
fins de modificação das cláusulas contratuais, a qual será possível somente se constatada a
abusividade e ilegalidade dos termos de ditas cláusulas.
A tarifa de registro de contrato somente será permitida quando comprovada
a efetiva prestação do serviço e quando não houver onerosidade excessiva em sua
cobrança. Essa é a orientação assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
tema 958 pela sistemática dos Recursos Repetitivos, quando foram fixadas as teses para os
fins do artigo 1.040, do Código de Processo Civil:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031921-27.2018.8.26.0196 -Voto no 2.064
4
de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifo nosso).
Oportuno citar o trecho do voto de relatoria do ilustre Desembargador
Nelson Jorge Júnior, no qual se reconhece a legitimidade da cobrança da tarifa de registro
de contrato, quando houver a comprovação do registro do instrumento junto ao órgão
competente:
Com relação ao Registro de Contrato, o art. 1.361, §1o, do Código Civil exige a
transcrição do instrumento de constituição da garantia fiduciária na repartição
oficial competente para promover o licenciamento do veículo automotor, para que
seja oponível a terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade
fiduciária constar no certificado de propriedade do veículo. Nesse tocante,
observa-se que o Supremo Tribunal Federal considerou suficiente à constituição
da propriedade fiduciária o registro do contrato no Cartório de Títulos e
Documentos. (...) (TJSP; Apelação Cível 1038617-42.2019.8.26.0100; Relator (a):
Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031921-27.2018.8.26.0196 -Voto no 2.064
5
Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro:
05/02/2020).
No caso dos autos, respeitado o entendimento diverso, não se vislumbra
como a menção à alienação fiduciária no documento auxiliar à nota fiscal eletrônica de fl.
59 poderia demonstrar o registro do contrato junto à autoridade de trânsito, afinal, mesmo
sem dito registro, ainda é possível indicar a existência da garantia no DANFE, isto é, as
providências são independentes. Além disso, a contraprestação legitimadora da tarifa em
comento não é demonstrada por qualquer outro documento trazido aos autos. Assim, impõe-
se o dever de devolver por falta de comprovação nos autos da prestação de serviço.
Quanto ao seguro de proteção financeira descrito na proposta de fl. 60, a
questão deve ser examinada à luz do decisum proferido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial n. 1.639.259/SP, sob o rito de repetitivos:
(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir
o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no
que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados
por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031921-27.2018.8.26.0196 -Voto no 2.064
6
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifo nosso)
Segundo a orientação jurisprudencial, a controvérsia deve ser examinada
considerando o aspecto da liberdade contratual, ou seja, da livre escolha da companhia
seguradora.
Na hipótese vertente, dos elementos constantes dos autos, verifica-se da
cópia do contrato de financiamento, na cláusula B.6, previsão expressa quanto a cobrança
do seguro prestamista no valor de R$774,81 (setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e
um centavos), com a respectiva proposta de adesão (fl. 60), da qual é possível inferir a
autuação em parceria de empresas do grupo Santander, a indicar a prática de venda casada,
sendo certo, no caso, hipótese de solidariedade perante o consumidor.
Portanto, reconhece-se a ilegalidade da cobrança do seguro proteção
financeira e, nesse ponto, o pedido de repetição também comporta acolhida, para
determinar sejam os valores restituídos.
Em caso análogo, decidiu esta C. 13a Câmara de Direito Privado:
Ação revisional c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário.
Financiamento para aquisição de veículo usado. Apelo exclusivo da Financeira-
ré. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos
repetitivos. Abusividade, no caso concreto, da cobrança do seguro prestamista e
do título de capitalização. Contratação com parceiros da financeira. Prática de
venda casada. Ausência de prova da liberdade de escolha da empresa que melhor
atendesse aos interesses do consumidor. Repetição do indébito de forma simples.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1011193-
98.2019.8.26.0011; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020).
Em suma, a r. sentença comporta reforma para acolher integralmente os
pedidos de restituição na forma simples da tarifa de registro de contrato e do prêmio de
seguro de proteção financeira, invertidos consequentemente os ônus de sucumbência.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
notadamente quanto aos arts. 6o, inc. V e 51 , incs. IV e XII, do CDC e aos arts. 5o, incs. II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1031921-27.2018.8.26.0196 -Voto no 2.064
7
e LV e 192 da Constituição Federal, aludidos a fl. 139, sendo entretanto desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão posta (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, para
condenar a ré a restituir ao autor os R$774,81 (setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e
um centavos) pagos pelo seguro prestamista e os R$101,54 (cento e um reais e cinquenta e
quatro centavos) cobrados pelo registro do contrato, ambos na forma simples, atualizados
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e acrescidos de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Sucumbente, o réu suportará as custas
e despesas processuais, bem como pagará aos patronos do autor honorários arbitrados em
R$1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator